Tribunal: TJBA
Processo: 8001767-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001767-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LILIAN CATIA BORBA DE AZEVEDO Advogado(s): LARA BORBA DE AZEVEDO AGRAVADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. EXEMESTANO 25MG. ATRASOS REITERADOS NO FORNECIMENTO. RISCO DE RECIDIVA TUMORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001767-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LILIAN CATIA BORBA DE AZEVEDO e como agravada UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator